Tribunal: TJDFT
Processo: 0732612-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732612-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO LOPES, ANDREA MARIA CARNEIRO SABINO LOPES AGRAVADO: GUSTAVO FERREIRA DE OLIVEIRA, GUSTAVO FERREIRA DE OLIVEIRA 04229262302, RAFAEL FERREIRA TENORIO, RAFAEL FERREIRA TENORIO 37624787830 D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCO ANTONIO LOPES e ANDREA MARIA CARNEIRO SABINO LOPES contra ato judicial proferido pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (ID origem 242751387) no cumprimento de sentença n. 0725635-93.2025.8.07.0001, o qual manteve em pleito de reconsideração determinação anterior de recolhimento de custas constante de sentença de extinção transitada em julgado. Em suas razões recursais, o agravante limitou-se a sustentar a necessidade de provimento do recurso ao argumento de “não concordar com a expedição das custas finais acima mencionada, os Agravantes apresentaram petição solicitando o retorno do feito à contadoria, visto que não são devidas as custas finais, pois no caso o cumprimento de sentença foi remetido para ser processado nos autos principais, não havendo, se quer, a intimação dos Executados”, sem, no entanto, aclarar acerca da questão processual do cabimento e da preclusão do tema. É o relatório do necessário. Decido. De pronto, sobreleva considerar que não se admite agravo de instrumento contra pronunciamento jurisdicional relacionado a pedido de reconsideração. Além disso, cumpre gizar que pedido de reconsideração não interrompe, nem suspende, o prazo recursal, devendo a parte, concomitantemente, ter ingressado com o recurso cabível e adequado em relação à sentença de ID 236440126 dos autos de origem (proferida em 20/5/2025), no prazo legalmente previsto. Da simples leitura dos artigos 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, fica claro que a inadequação do presente recurso, aviado em 7/8/2025 em face de decisão que aprecia pedido de reconsideração veiculado no fito de reformar de provimento jurisdicional (sentença) que originalmente determina recolhimento de custas finais (ID origem 236440126). Ainda que em improvável aplicação da instrumentalidade das formas, reconhece-se a intempestividade para recorrer da aludida sentença, proferida em 20/5/2025, já transitada em julgado, do que se colhe a evidente preclusão temporal e consumativa da matéria, esta última derivada de pedido de reconsideração (ID origem 241077280) proposto no lugar do recurso adequado, a saber, o apelo cível. Em corroboração e reforço de argumentação, calha citar hegemônica jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a matéria: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou de interromper o prazo recursal, que deve ser contado a partir da data da intimação da decisão que efetivamente originou a pretensão recursal. Precedentes. 2. Interposto Agravo de Instrumento após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15), é de rigor o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. 3. Inaplicável o disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, pois a sua incidência ocorre apenas quando o vício for sanável ou a irregularidade corrigível, o que não ocorre na hipótese de intempestividade do recurso. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1329028, 07428912820208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. Consoante se infere do art. 1.018, § 2o, do CPC, no caso de autos eletrônicos, a comunicação da interposição do agravo de instrumento ao juízo de origem constitui mera faculdade do Agravante, de modo que sua ausência não implica o não conhecimento do recurso. 2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio. Ao optar pelo pedido de reconsideração ao invés de interpor o recurso cabível, a parte assume os riscos da preclusão. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime. (Acórdão 1327360, 07344159820208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. O prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento é de quinze (15) dias úteis, a teor dos arts. 219, e 1.003, § 5o, ambos do CPC. Se interposto após o esgotamento do referido prazo, impõe-se reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento. 2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição do recurso. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1321477, 07172844720198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Esclareça-se que a regularidade formal constitui pressupostos de admissibilidade recursal e como tal deve restar demonstrada pelo recorrente ao formular o recurso. No caso em exame, desponta flagrante o descabimento de agravo de instrumento para se insurgir contra pedido de reconsideração, o que obsta sua admissibilidade, além da constatada intempestividade, porquanto pedido de reconsideração não suspende nem interrompe a contagem do prazo recursal correlacionado. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – RITJDFT, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Advirto a parte agravante que a interposição de recurso contra esta decisão, caso compreendido como manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos art. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator